Tribunal: TJDFT
Processo: 0734953-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734953-47.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANKLIN ALECASSANDRO DIAS SANTOS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO (ID 18494065) interposto por FRANKLIN ALECASSANDRO DIAS SANTOS contra o despacho de ID 17739130, que intimou o apelante para promover o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Ocorre que o artigo 1.001, do Código de Processo Civil, dispõe que não cabe recurso de despachos. Constata-se, portanto, que o agravo interno é incabível, porque impugna despacho, pronunciamento judicial sem conteúdo decisório. Ademais, não há interesse recursal, porquanto o apelante recolheu o preparo referente ao recurso de apelação, conforme petição e documentos de ID 18490392. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, c/c o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Retornem os autos imediatamente conclusos para análise do mérito da apelação. Brasília, D.F., 18 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator